Tribunal: TJSP
Processo: 1042299-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 34 do Decreto-lei n. 70/66. Adoção da tese fixada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, segundo a qual "a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 34 do Decreto-lei n. 70/66. Adoção da tese fixada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, segundo a qual "a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência". Depósito das parcelas vencidas e das que se venceram no decorrer da lide. Possibilidade. Ciência prévia das datas antes da realização das praças. Finalidade alcançada. Prejuízo não demonstrado. Recusa da instituição financeira em receber a purgação da mora administrativamente. Suspensão dos leilões justificada. Decisão mantida. Recurso improvido.